Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701465-62.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO TELIS RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cláudio Telis Ribeiro contra sentença proferida pelo juízo 2a Vara Cível de Brasília (Id 35613207) que, na ação indenizatória ajuizada pela ora apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., para reparação de danos causados pela instituição financeira ré, decorrentes de suposta má gestão e desfalques de valores em conta individual do PASEP, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento proposta por CLAUDIO TELIS RIBEIRO em face de BANCO DO BRASIL S/A. Conforme Decisão de ID 115854414, foi oportunizado à autora que suprisse as deficiências da petição inicial, mediante a formulação de pedido certo e determinado. A requerente, contudo, deixou transcorrer "in albis" o prazo, conforme certificado ao ID 118797085. Com efeito, considerando que a petição inicial, irremediavelmente, não reúne os requisitos necessários para a sua admissibilidade, a solução jurídica é o seu indeferimento. ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso I, do CPC). Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se. O autor opôs embargos de declaração contra a sentença, os quais foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 35613415. Inconformado, o autor apela. Em razões recursais (Id 35613419), argui preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o magistrado de origem não considerou todos os argumentos deduzidos e a totalidade de provas acostadas aos autos. No mérito, defende, em suma, a regularidade da petição inicial. Ao final, pede: a) O recebimento do presente recurso em seu duplo efeito e a citação do Apelado para, querendo, apresentar contrarrazões. b) Que seja exercido o direito de retratação, diante da possibilidade de prosseguimento do feito, haja vista constar elementos suficientes para a adequada quantificação do prejuízo patrimonial, bem como em razão dos precedentes trazidos. c) Alternativamente, seja anulada a sentença, por impossibilitar o acesso à justiça e à prestação da tutela jurisdicional, por cerceamento de defesa e recusa do julgador em apreciar provas e instruir o feito. d) Seja conhecido o recurso e concedido total provimento, desconstituindo a sentença, para que o juiz a quo determine o prosseguimento da ação e a devida instrução processual. Sem preparo, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade de justiça (Ids 35613203). Contrarrazões do réu/apelado ao Id 35613426. Pelo pronunciamento de Id 56607285, esta relatoria, constatando a existência de litispendência entre a presente demanda e a proposta em momento posterior perante o juízo da 2a Vara Cível de Brasília (autos n. 0711595-14.2022.8.07.0001), determinou que o apelante justificasse a tramitação simultânea de ações idênticas, bem como esclarecesse se persiste o interesse no julgamento do recurso interposto. Ao Id 57097451, o apelante informou que desistirá da segunda demanda e que tem interesse no julgamento da apelação. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A apelação não deve ser conhecida, senão vejamos. Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelação interposta, no dia 2/5/2022, às 17:58:42 (Id 35613419), contra a sentença que indeferiu a petição inicial, proferida em 18/3/2022 (Id 35613207). Ocorre que, em 4/4/2022, o autor ajuizou ação idêntica à ora em análise perante o juízo 2a Vara Cível de Brasília, processo n. 0711595-14.2022.8.07.0001, e, ao ser provocado a se manifestar na primeira instância sobre eventual litispendência entre as demandas, o ora apelante, por meio de petição protocolada às 15:21:49 do dia 2/5/2022, informou que a segunda demanda fora proposta sem os vícios encontrados na anterior (Id 123257068 dos autos n. 0711595-14.2022.8.07.0001). Desse modo, tenho que, ao ajuizar nova ação idêntica (processo n. 0711595-14.2022.8.07.0001), informando que essa não apresenta os vícios contidos na ora em discussão, o apelante pratica ato incompatível com a vontade recorrer do pronunciamento que indeferiu sua petição inicial nos presentes autos. Com efeito, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Sem majoração de honorários, uma vez que não fixados na sentença recorrida. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora